Tribunal: TJSP
Processo: 2281505-34.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Ocupação
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – DESPACHO QUE DESACOLHE LIMINAR – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2281505-34.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Marília, em que é embargante
LIFE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA., é embargado
ENTREVIAS CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A..
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E
RUBENS RIHL.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
DANILO PANIZZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Embargos de Declaração Cível no 2281505-34.2019.8.26.0000/50000
Embargos de Declaração no 2281505-34.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda.
Embargada: Entrevias Concessionária de Rodovias S/A.
Voto no 35.570
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

DESPACHO QUE DESACOLHE LIMINAR
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO

NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
Recurso rejeitado.
Vistos.
Life Serviços de Comunicação Multimídia Ltda. opôs
embargos declaratórios, a respeito de despacho, alegando omissão e
contradição; argumenta a respeito da ausência de análise da peça
recursal acerca da alusão do não preenchimento dos requisitos para
concessão da tutela recursal, sendo todas elas esmiuçadas nas razões do
recurso a fim de viabilizar seu deferimento.
É o relatório.
Em que pese invocar requisitos do dispositivo específico
atinente ao recurso de embargos declaratórios, não resulta adequado o
intento recursal para deferimento da antecipação da tutela.
O inicial despacho sopesou o caso colocado, ponderando
acerca da ausência dos requisitos, em sua integralidade, para fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Embargos de Declaração Cível no 2281505-34.2019.8.26.0000/50000
indeferimento da liminar, uma vez ser necessária a elucidação que se dá
com o contraditório.
Ademais, os embargos declaratórios, resumidamente,
reiteram os argumentos constantes minuta do agravo de instrumento.
Destarte, não passível de recepção o presente recurso de
decisão monocrática.
Com isto, rejeita-se o presente recurso.
DANILO PANIZZA
Relator